Tribunal: TJSP
Processo: 1043629-37.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043629-37.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASIL COLÔNIA, é embargado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO BRASIL IMPÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043629-37.2019.8.26.0100/50000 - im
2
VOTO No 37.538
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043629-37.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASIL COLÔNIA
EMBGDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASIL IMPÉRIO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo requerido Condomínio Edifício Brasil
Colônia em face do v. aresto de fls. 238/242, que deu provimento ao
recurso interposto pelo autor Condomínio Edifício Brasil Império, em
primeira fase de ação de prestação de contas, envolvendo relação
condominial.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, pois se trata de área
exclusiva do recorrente, não havendo no feito qualquer documento que
comprove que a construção foi realizada de forma conjunta. Discorre sobre
o papel dos “operadores do direito” e a litigiosidade das questões havidas
entre as partes. Diz que não há qualquer ajuste entre as partes, por isso
deve ser esclarecido como as contas devem ser prestadas. Argumenta
sobre o direito real de propriedade.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043629-37.2019.8.26.0100/50000 - im
3
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p.
414).
Cumpre destacar que descabe ao
órgão julgador prestar esclarecimentos às partes, não se tratando o Poder
Judiciário de órgão consultivo, além do mais, as contas devem ser
prestadas de acordo com o determina a legislação em vigor, pouco
importando para o deslinde da causa se há ou não regramento interno, pois
nessa fase cabe apurar as receitas e as despesas geradas, apurando-se o
saldo porventura existente.
Devendo seguir a forma mercantil,
com os lançamentos de valores recebidos e pagos, aplicados seus
rendimentos e frutos, acompanhados dos documentos justificativos,
referentes a cada lançamento da operação realizada (CPC, 917).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043629-37.2019.8.26.0100/50000 - im
4
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator